Tribunal: TCU
Processo: 007.166/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3891/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.166/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bionor Reboucas Brandao Neto (XXX.452.385-XX); Gabriele Costa Goncalves (XXX.187.205-XX); Icaro Ferreira de Abreu (XXX.669.395-XX); Itallo Orrico dos Anjos Sampaio (XXX.425.175-XX); Luana Ribeiro Orlandini (XXX.804.555-XX); Luana Souza Marques (XXX.206.795-XX); Tamile Evangelista dos Santos (XXX.861.895-XX); Thales Rodrigo Araujo Farias (XXX.827.455-XX); Vinicius Farias Ribeiro de Souza (XXX.472.785-XX); Waldson Nascimento Lyra (XXX.252.695-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.